Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-37.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Decreto de decadência do direito de impetração - Descabimento – Recursos administrativos que suspenderam a exigibilidade do tributo - Prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 que se iniciou com o esgotamento da esfera administrativa - Impetração que se deu antes do escoamento do prazo – Reforma da sentença - Possibilidade de julgamento imediato

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Decreto de decadência do direito de impetração - Descabimento – Recursos administrativos que suspenderam a exigibilidade do tributo - Prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09 que se iniciou com o esgotamento da esfera administrativa - Impetração que se deu antes do escoamento do prazo – Reforma da sentença - Possibilidade de julgamento imediato do Mandado de Segurança (art. 1.013, § 4o, do CPC) - Alegação de nulidade do lançamento tributário por vícios materiais - Inocorrência - AIIM que observou os requisitos legais - Inexistência de provas pré-constituídas que afastem a responsabilidade do contribuinte - Ausência de comprovação de direito líquido e certo - Insurgência contra aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 para o cálculo dos juros de mora - Cabimento – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Interpretação conforme – Limitação à taxa SELIC – Recálculo – Insurgência contra o efeito confiscatório da multa aplicada – Cabimento - Multa que superou o valor da obrigação principal – Redução ao patamar de 100% do tributo devido - Desnecessária lavratura de novo AIIM - Sentença reformada para afastar a decadência e conceder em parte a segurança. Recurso parcialmente provido.